Tribunal: TJBA
Processo: 8001356-59.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001356-59.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MARIA SONIA CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ITABUNA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ENTE FEDERADO DIVERSO. TEMA 129 DO STJ. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA EM R$1.000,00 PELO JUÍZO DE ORIGEM. ADEQUAÇÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA R$1.500,00, A SEREM PAGOS PELO ENTE MUNICIPAL EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ART. 85, § 11º DO CPC. APELO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A insurgência recursal apresenta-se apenas quanto à possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. 2. É entendimento sumulado, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, de que não é devida a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando representar parte que litiga contra o próprio Ente Federativo do qual é integrante (Súmula 421/STJ). 3. Ademais, a Lei Complementar 26/2006 – Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que regulamenta a Defensoria Pública do Estado da Bahia, exclui expressamente a receita dos honorários sucumbenciais quando o vencido for pessoa jurídica de direito público. O propósito da norma é de que se evite a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador. 4. Destarte, resta indevida a condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de ocorrência do instituto da confusão. 5. Todavia, é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, uma vez que não há confusão entre credor e devedor, não possuindo o Município qualquer relação ou vínculo com a Defensoria Pública Estadual com a qual contende nesta lide, sendo pessoas jurídicas de direito público distintas, consoante tema n. 129 do STJ. 6. De mais a mais, considerando que o valor da causa é de apenas R$ 1.300,00, cabível a fixação do ônus da sucumbência de forma equitativa, o que foi feito pelo juízo de origem, que condenou o ente municipal a pagar R$1.000,00 de honorários advocatícios de sucumbência. Esta é a inteligência dos §§ 2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil. 7. Portanto, haja vista a sucumbência recursal, na forma do art. 85, § 11º do CPC, condeno o MUNICÍPIO DE ITABUNA a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia no valor de R$1.500,00. APELO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8001356-59.2022.8.05.0113, de Itabuna, em que são apelantes o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ITABUNA e apelada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, de acordo com o voto desta Relatora, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo do ESTADO DA BAHIA e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do MUNICÍPIO DE ITABUNA, pelas razões constantes do voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador/BA, PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DO 2º GRAU - RELATORA DR. (A) PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR19